Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES EXECUTADO: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Verifica-se que a conversão em multa do depósito realizado pela autora no início da ação rescisória, na forma do art. 968, II, do CPC, foi decretada pelo acordão transitado em julgado. Por essa razão, defiro o pedido de levantamento do montante, formulado pelos requeridos na petição de ID 48766856. Considerando que o valor do deposito convertido em multa é devido aos três réus, que foram representados pelo mesmo advogado, que também é um dos demandados, e que o nobre causídico não recebeu poderes para dar quitação em nome dos outros requeridos, conforme instrumentos de mandato de ID 39706974 e 39706975, devem ser expedidos três alvarás judiciais individuais, relativos à cota parte de cada um. Nesses termos, oficie-se a Secretaria desta Segunda Câmara Cível ao Banco do Brasil, para que a instituição de custódia informe o valor atualizado do deposito judicial realizado no ID 37828084, considerando os encargos remuneratório e a atualização monetária aplicada sobre o respectivo montante. Obtida a informação, expeçam-se alvarás judiciais para levantamento de montante equivalente a 1/3 (um terço) do valor atualizado depósito judicial, em benefício pessoal de cada um dos três requeridos, a saber EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES, FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO e RODRIGO BARRETO BORGES REGO. Cumpra-se. Intimem-se. Comprimida a determinação e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator